Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-24.2015.8.11.0110
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000707-24.2015.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENIS EDUARDO GALVAO CORREA - CPF: 951.890.761-72 (RECORRENTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANDERLEY LOPES MIRANDA (VÍTIMA), ALLAN MARTINS OLIVEIRA BOSAIPO - CPF: 005.591.181-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2.º, II E VI, C/C/ ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – REJEIÇÃO – MERO ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO
DECISUM
– FUNDAMENTOS DA PRONÚNCIA QUE SEQUER DISCORREM SOBRE QUESTÕES DE GÊNERO – VÍTIMA DO SEXO MASCULINO – POSSIBILIDADE DE SIMPLES RETIFICAÇÃO POR ESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
–
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
3.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS –
3.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE EQUÍVOCO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO
DECISUM
RECORRIDO.

1.
Existência de mero erro material, ora corrigido, no
decisum
impugnado, porque o recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do crime do art. 121, §2.º, II, do Código Penal e, por um equívoco, constou na parte dispositiva da decisão de pronúncia o inciso VI do mesmo tipo penal.

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, exatamente como se dá na hipótese, em que as teses defensivas de falta de dolo homicida e ocorrência de mera lesão corporal constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

2.
O decote de qualificadora na decisão de pronúncia só é possível quando a circunstância for manifestamente improcedente, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, o tipo penal derivado deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

3.
Recurso em sentido estrito conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, desprovido, retificando-se erro material na parte dispositiva da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT na ação penal n.º 0000707-24.2015.8.11.0110, em que o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 190755455, o recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade
da decisão de pronúncia
, por violação ao princípio da correlação ou congruência, notadamente porque o juízo
a quo
o incursionou na qualificadora do feminicídio (
art. 121,§2.º, VI, CP)
, sem que esta circunstância estivesse narrada na denúncia ou fosse debatida no curso da fase instrutória.

No mérito, busca a
desclassificação
do delito de homicídio tentado para o crime de
lesão corporal
, sustentando a
falta de provas capazes de atestar a presença de
animus necandi
na sua conduta, e, acaso vencido nesta pretensão, postula o
decote das qualificadoras
do
motivo fútil
e do
feminicídio
, sob o argumento de que seriam manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 190755459, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado parcial provimento ao
stricto sensu
, apenas para afastar a qualificadora do feminicídio.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 190755461.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 194174151, opinou pelo
parcial provimento

do recurso
, apenas a fim de sanar erro material na sentença e, por conseguinte, decotar a qualificadora do art. 121, §2.º, inciso VI, do Código Penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o recorrente levanta questão preliminar consistente em nulidade da decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da correlação ou congruência, na medida em que o juízo pronunciante incursionou-o na qualificadora do feminicídio (art. 121,§2.º, VI, CP), sem que tal circunstância estivesse narrada na denúncia ou mesmo fosse debatida no curso da instrução.

Com efeito,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo, o que se dá
com o fito de evitar arbítrios judiciais e de assegurar a paridade de armas entre o órgão acusador e a defesa
.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como o acusado se defende dos fatos imputados contra si – e não da respectiva capitulação jurídica – tais fatos é que devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de todo modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no art. 383 do Código de Processo Penal, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim, é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular
, justamente
por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

A questão é mais bem explicada na lição de
Ricardo Schmitt
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e
nenhum mais, devem ser objetos da sentença
, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. (...).
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

No caso concreto, embora a magistrada
a quo
efetivamente tenha feito constar no dispositivo da pronúncia o
“artigo 121, § 2º, incisos II e
VI
c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal”
, a meu ver, a inserção do
“inciso VI”
consiste em
mero erro material
, tanto é que a própria decisão impugnada não tece nenhuma referência a qualquer circunstância pertinente ao feminicídio, ou seja, a questões de gênero e à prática do delito contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, mesmo porque, na hipótese, a vítima
Vanderley Lopes Moreira
é do sexo masculino.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão ou infringência ao princípio da correlação, mas
apenas em
equívoco material
na parte dispositiva da decisão de pronúncia
, passível de simples retificação por esta instância
ad quem
.

Nesse sentido:

“1.

Existência de erro material, ora corrigido, no decisum impugnado, porque o acusado foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal e, por um equívoco, constou o inciso II do mesmo dispositivo legal
”.
(AgRg no REsp n. 1.403.491/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida, porém, de ofício,
retifico

mero

erro material
na parte dispositiva da decisão de pronúncia, para
excluir
do pronunciamento do recorrente a parte em que se lê a qualificadora do
feminicídio
(art. 121, §2.º,
VI
, CP).

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 09/02/2014, no Bar dos Amigos, situado na Av. Nego Carrim, bairro Cristalino, em Campinápolis/MT, o recorrente
DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA
tentou matar
Vanderley Lopes Moreira
, desferindo um golpe de canivete na região abaixo do umbigo da vítima, e somente não alcançou seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, o acusado e o ofendido consumiam bebidas alcoólicas e jogavam sinuca no estabelecimento comercial discriminado alhures, quando, em dado momento, o réu fez uma jogada que desagradou a vítima, a qual, então, pediu que parassem de jogar e, depois que o ofendido xingou o increpado, este desferiu um golpe com canivete no abdômen da vítima e tomou rumo ignorado, ao passo que esta recebeu socorro de terceiros, o que evitou que o homicídio se consumasse.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas iras do art. 121, §2.º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (
homicídio qualificado pelo motivo fútil
), ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia

do réu, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

A propósito, convém esclarecer que, ao contrário da decisão de pronúncia, o édito desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, tal qual formulado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes quanto ao elemento volitivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 190756574 - Pág. 19/21 e Pág. 22); do laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico (ID 190756574 - Pág. 37/38); do prontuário médico da vítima (ID 190756574 - Pág. 42); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar
DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA
no evento ilícito e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, pois, em juízo, o ofendido
Vanderley Lopes Moreira
apontou-o como o autor do delito, estando o seu depoimento corroborado pelas declarações judiciais da informante
Delzecy Almeida Silveira
e da testemunha
Carlos Leite da Paixão
, assim como pelo interrogatório do próprio acusado, o qual, em ambas as fases processuais, admitiu ser o agente que, em tese, desferiu o golpe de faca contra a vítima.

A irresignação do recorrente, por outro lado, reside na classificação típico-jurídica atribuída à sua conduta, pois alega que, ao supostamente esfaquear o ofendido, não estava imbuído com
animus necandi
(dolo de matar), mas tão somente com
animus laedendi
(dolo de ferir), de modo que, na intelecção defensiva, seria de rigor a incidência da
emendatio libelli
, com a subsequente
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal
, mesmo porque o réu teria efetuado um só golpe e a sua ação não teria acarretado risco de vida ao ofendido.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, no atual estágio processual, a pretensão desclassificatória não comporta provimento.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o ofendido
Vanderley
declarou que trabalhava em Campinápolis à época do fato e que, na data fatídica, jogava sinuca com réu no Bar dos Amigos e venceu o jogo, no entanto, o acusado recusou-se a pagar a cerveja apostada no bilhar, o que fez com que a vítima manifestasse o seu desejo de ir embora do local, sendo que, quando ela embarcava em sua motocicleta para partir, em tese, foi esfaqueada pelo recorrente, tendo sido atingida perto do umbigo.

A vítima prosseguiu relatando que, no momento em que foi golpeada, segurou a faca, o que fez com que o increpado se evadisse da cena do crime, e que, na sequência, tirou a própria camisa e tampou a perfuração em sua barriga, complementando ainda que, após o fato, foi levada para a cidade de Água Boa, onde passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internada por 04 (quatro) dias, ao que acrescentou ainda a informação de que, em virtude do ocorrido, por recomendação médica, só pôde voltar a trabalhar 06 (seis) meses após o fato e, no primeiro deles, tinha que se dirigir diariamente à unidade de saúde para fazer os curativos.

A respeito da dinâmica que, hipoteticamente, fez com que o réu não prosseguisse com o seu suposto intento, a vítima repetiu que,
após o primeiro golpe, segurou a faca e o acusado teria tentado retomar a arma branca para si, porém, não conseguiu e, só então, saiu correndo
.

Nas palavras da vítima
Vanderley
,
“Foi de frente. Foi espetado. Segurei, pus a mão bem aqui assim. (...). Foi uma faca de mesa. Tentou
[tirar]
, mas não soltei ela não. Aí, depois que ele soltou, eu
[inaudível]
ele correu para dentro do boteco e foi para o morro. Aí eu não vi mais nada”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 190756572).

A informante
Delzecy Almeida Silveira
, em juízo, narrou que gerenciava o bar onde ocorreu o fato e que não viu o crime em si, porém, pouco tempo antes, visualizou que o réu e a vítima apostavam cervejas em um jogo de sinuca e que, por causa do jogo, em dado momento,
“começaram uma briguinha lá”
, antes de prosseguirem com a partida, contexto em que a testemunha se ausentou para tomar banho, sendo que, ao retornar, deparou-se que o ora recorrente
DENIS
correndo para pegar seu capacete e indagou ao réu sobre o que havia acontecido, ao que ele respondeu, em tese, que tinha esfaqueado um cara.

Nos termos colocados pela testemunhante,
“(...) quando eu saí lá fora, o
DENIS
vinha correndo, pegou, pediu o capacete dele que estava em cima do balcão. E falei ‘Que que foi? Que que aconteceu?’ Ele falou assim ‘não, eu esfaqueei o cara’. Pegou e saiu, montou na moto e saiu correndo. Quando eu saí lá fora, o
Vanderley
estava esfaqueado. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 190756572).

Por sua vez, a testemunha
Carlos Leite da Paixão
, em audiência instrutória, aduziu que não esteva presente no momento fatídico, mas que passou de moto pela rua logo depois do ocorrido e viu a vítima com uma camiseta pressionada sobre a barriga, dizendo que
“estava morrendo”
e pedindo ajuda para chegar ao hospital, razão pela qual o declarante a conduziu até a unidade hospitalar e a vítima teria lhe contado em primeira mão que o autor do golpe seria, em tese, o ora recorrente
DENIS
, em virtude de uma
“encrenca”
havida entre eles momentos antes.

Já a testemunha
Leandro Luiz Lacerda Banzoni
, perante a autoridade judiciária, verbalizou que é médico e que dá plantões na cidade de Campinápolis, onde atua em um posto pequeno, em que é possível prestar primeiros atendimentos às vítimas, porém, tratando-se de lesões com suspeita de perfuração abdominal ou que possam ter atingido órgãos vitais, costuma encaminhar tais casos ao Hospital Referência situado no município de Água Boa, onde há mais estrutura e maquinários para diagnosticar e identificar a extensão e as características do ferimento, inclusive devido ao risco de vida gerado, por exemplo, em lesões no abdômen.

Por fim, o laudo pericial de exame de corpo de delito atesta que, quando foi periciada, na data seguinte ao fato, a vítima apresentava
lesão perfuro-cortante de mais ou menos 04cm de diâmetro na região mesogástrica
, com
penetração até a cavidade abdominal
, tendo o médico legista afirmado ainda que
a lesão resultou em perigo de vida
(ID 190756574 - Pág. 37).

Diante deste cenário probatório, ao menos por ora,
não há como acolher de plano a tese defensiva de inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente
.

A propósito, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, o exame de corpo de delito indica que
a vítima foi atingida, por
instrumento perfuro-cortante
, em
região vital
do corpo humano
, especificamente na região mesogástrica, com
penetração
até a cavidade abdominal
,
gerando
risco de vida
, conclusão que,
a priori
, encontra-se corroborado pelo depoimento da testemunha
Leandro Luiz Lacerda Banzoni
,

segundo o qual lesões abdominais gerariam risco de vida.

Tanto é assim que, de acordo com o próprio ofendido, este teve que
passar por
procedimento cirúrgico
, ficou
04 (quatro) dias internado
e
impossibilitado de trabalhar
por cerca de
06 (seis) meses
.

Ademais, o relato judicial do ofendido
Vanderley Lopes Moreira
, a princípio, constitui prova mínima de que, após supostamente golpear o abdômen de
Vanderley
com instrumento perfuro-cortante, o
réu, em tese, tentou retomar o objeto para si e
só não conseguiu se reapossar da faca porque a vítima segurou a arma branca
, e,
só depois disso, o acusado teria cessado sua conduta
e empreendido fuga, peculiaridades que, uma vez analisadas de maneira concatenada, não tornam impossível a tese ministerial de que, ao agir, o réu quisesse matar a vítima (
dolo direto
) ou tenha assumido o risco de produzir o resultado morte (
dolo eventual
).

Deste modo, não sendo possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia no sentido de que o recorrente estava imbuído com dolo homicida, deve o caso ser mais profundamente estudado pelos senhores jurados, aos quais incumbe decidir se houve ou não de
animus necandi
na conduta.

A propósito:

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

“
(...). 2.
Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3.
No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Em suma,
à primeira vista, a tese defensiva constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com espeque no acervo probatório,
a incerteza deve ser levada à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes e que, em tese, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote das qualificadoras
:

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, considerando a correção do erro material existente na parte dispositiva da decisão de pronúncia, com o subsequente decote da qualificadora pertinente ao feminicídio,
remanesce no pronunciamento do acusado apenas a qualificadora do motivo fútil
, a qual foi mantida no
decisum
recorrido porque, segundo o juízo
a quo
,
“há indícios da presença da qualificadora apresentada pelo Parquet, uma vez que o réu teria praticado tal conduta em razão de
discussão envolvendo uma partida de sinuca
”
. (ID 190756636 - Pág. 6) – Negritei.

Deveras, quando ouvida em juízo, a vítima
Vanderley Lopes Moreira
foi categórica ao relatar que ela e o réu apostavam cervejas no jogo de sinuca e que o réu se recusou a pagar, o que fez com que ela quisesse ir embora do local, sendo que, logo depois disso, foi suspostamente esfaqueada pelo recorrente.

Por seu turno, em audiência instrutória, a proprietária do bar onde ocorreu o fato,
Delzecy Almeida Silveira
revelou que viu quando o réu e o ofendido jogavam sinuca no estabelecimento e, em determinado momento, engajaram em um entrevero, complementando a informante que, embora estivesse no banho no exato momento do crime, sua cunhada e outrem permaneceram onde seria possível presenciar a dinâmica fatídica e lhe contaram que o ilícito, em tese, foi motivado
“por causa da briga deles lá do jogo de sinuca (...) por causa da briga de dedo lá, da discussão da mesa de sinuca. Porque eu acho que estava perdendo,
Vanderley
estava perdendo. Por causa do jogo (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 190756572).

Portanto, ao menos para
esta fase processual
de admissibilidade da acusação, entendo que haja elementos mínimos no processo capazes de respaldar a proposição ministerial, no sentido de que o delito teria sido propelido por suposto desentendimento entre os envolvidos a respeito de uma partida de sinuca e, assim sendo,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tal circunstância, no caso concreto, detém ou não as conotações de desproporcionalidade, insignificância e banalidade que caracterizam o motivo fútil e qualificam o tipo penal básico
.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a futilidade que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Em relação à tese recursal de que a qualificadora do motivo fútil seria incompatível com a ocorrência de desentendimento anterior entre os envolvidos, urge consignar que, a despeito do entendimento defensivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com cujo entendimento me filio, orienta em sentido diverso, ou seja, que a
existência de discussão anterior, por si só, não descaracteriza
ipso facto
a circunstância do art. 121, §2.º, II, do Código Penal
, incumbindo ao Júri, reitere-se, no exercício de sua soberania constitucional, decidir casuisticamente se o entrevero prévio constitui ou não móvel banal, insignificante, desproporcional e fútil.

Nesse sentido:

“3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 4. (...). Importante salientar que
a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil
, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação”
. (AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020) – Destaquei.

“4. A
alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que
a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
”
. (AgRg no AREsp n. 968.444/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 23/9/2016) – Grifei.

“6.2. A
anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil
, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual”
. (AgRg no REsp n. 1.573.829/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 13/5/2019) – Destaquei.

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote da qualificadora do motivo fútil
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, limitando-me a
retificar
mero
erro material
existente na parte dispositiva da decisão de pronúncia,
para
excluir
do pronunciamento do recorrente a parte em que se lê a
qualificadora do

feminicídio
(art. 121, §2.º,
“VI”
, CP), mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT na ação penal n.º 0000707-24.2015.8.11.0110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024